Tribunal: TJMT
Processo: 1011616-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011616-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALHYA VICTORIA COSTA ARRUDA BRITO - CPF: 049.946.831-74 (RECORRENTE), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1011616-37.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Natalhya Victoria Costa Arruda Brito

Embargado(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO FUNDADO EM FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSOS INOMINADOS.
TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO (RETORNO). DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado - erro material fundado em falsa premissa de fato – os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais que resultaram no atraso de vinte e quatro horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, ante ao risco da atividade desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade conheceu dos recursos interpostos pelas partes, provendo o recurso do réu, julgando improcedente os pedidos iniciais e improvendo o recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório, posto que o atraso de 24 horas do voo é prova suficiente dos danos morais experimentados, sendo a parte ré responsável por produzir as provas necessárias quanto ao atendimento de todos os serviços inerentes ao transporte aéreo. Ao final pugna pelo conhecimento e apreciação dos embargos declaratórios, para o fim de modificar o v. acórdão objurgado.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido instrumento tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o recurso inominado interposto pelo Reclamante foi julgado sem apreciar todas as provas existentes nos autos.

Por essa razão, entendo que houve erro material no julgado que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado, uma vez que as provas do processo vão de encontro ao que foi decidido. Assim, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, posto que pautado em
falsa premissa de fato
.

Observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modificação do julgado através de embargos de declaração:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO JULGADO
. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. INDENIZAÇÃO ESPECIAL. LIBERALIDADE DO EMPREGADOR.

1.
Evidenciada a existência de erro material no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes para sanar o referido vício
.(...)” (STJ – Segunda Turma. EDcl no RECURSO ESPECIAL No 891.796 – SP. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJ 11.09.2007)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os acolho
, declaro
nulo o acórdão que julgou o Recurso Inominado, por reconhecer a existência de erro material
e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir novo voto atinente ao recurso inominado interposto pela Embargante.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

AFASTO as preliminares arguidas;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Pretende a Reclamante a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, tendo em vista todo o transtorno suportado em decorrência do cancelamento do voo contratado que culminou com 24hs de atraso e diversos transtornos.

Já o Réu pretende a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou alternativamente, seja reduzido o valor da condenação, pois os fatos narrados pela Autora decorreram de restrições operacionais, ante ao intenso tráfego aéreo, não havendo ato ilícito para gerar dano indenizável.

No caso dos autos, restou comprovado que a Reclamante, adquiriu passagens aéreas, Recife/PE – Cuiabá/MT, dia 07/01/2021, saída as 17hs e chegada as 21h35min, sendo a conexão em Brasília.

Entretanto, diante do atraso do voo, a Autora perdeu a conexão, sendo reacomodação em outro voo com chegada em Cuiabá as 21h35min do dia seguinte, isto é, 08/01/2021.

Ainda que não tenha contribuído para os fatos narrados na inicial, a ré não realizou com presteza a assistência contratada, pois permitiu atraso de quase de 24 horas, o que ultrapassa e muito, a esfera do mero aborrecimento.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Com isso, não há que se falar em inocorrência do dano moral ao Recorrente, o fato aqui descrito lhe causou transtorno, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

Outrossim, a Resolução 400/2016 Anac, sobre a assistência material, determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No entanto, observa-se nos autos que a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrida no que se refere a ausência de assistência material, ante ao cancelamento do voo.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada, e o dano suportado pelo consumidor, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Entretanto, no tocante a pretensão de majoração do
quantum
arbitrado, entendo que o valor deve ser mantido, visto que a Autora não faz prova de que tenha sofridos outros transtornos que não seja pelo atraso na chegada ao destino, estando, a quantia fixada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022